Tribunal: TJMT
Processo: 1003293-76.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003293-76.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS - CPF: 124.034.217-90 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), DALMIR BERTHOLDO - CPF: 948.179.441-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ABANDONO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA SEM CONDENAÇÃO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ART. 85, § 2o, DO CPC – QUINZE POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Na hipótese de extinção do feito por abandono do autor, este arcará com os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios. Inteligência do art. 485, § 2o, do CPC.

Nas causas em que não há a condenação, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados com equidade, nos moldes do parágrafo 2o do artigo 85 do CPC, para bem remunerar o trabalho do profissional atuante na demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DALMIR BERTHOLDO visando reformar a sentença de ID 327169491 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO no 1003293-76.2017.8.11.0003, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S. A., julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela instituição financeira autora. Não foram fixados honorários sucumbenciais.

Em suas razões de ID 327169492 o recorrente, por meio da Defensoria Pública Estadual, interpôs apelação, cujo objeto se restringe à fixação dos honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade e discorrendo sobre a conduta da parte autora no feito.

Requer a reforma da sentença, uma vez que entende estar demonstrado o imperativo legal previsto

nos artigos 485, inciso III, § 2o c/c 85, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 23 e 24, da Lei n. 8.906/94, para fixar os honorário
s
advocatícios
.

Contrarrazões recursais no ID 327169497.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O inconformismo recursal merece prosperar, uma vez que o presente feito foi extinto por abandono da causa pelo autor e não há, no comando decisório, condenação da parte autora ao pagamento da verba honorária de sucumbência.

Como cediço, os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2o do CPC,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Em razão de no presente feito não haver condenação, e o proveito econômico que a parte autora, ora apelada, pretendia obter é idêntico ao valor da causa, a remuneração do advogado deve ser fixada sobre o valor atualizado desta quantia.

Além disso, o referido montante adequa-se também à natureza e importância da causa, bem como ao lugar da prestação de serviço.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência ao apelante, na quantia correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, englobando-se neste valor os honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025